Tribunal: STF
Processo: ARE 1511651
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LESÃO COPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CRIME DO ARTIGO 305 DA LEI 9.503/97 – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEVIDAMENTE CONFIGURADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – ATENUANTE INOMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUMENTO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE. Em se tratando de crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, cometido sob a influência de álcool, a ação penal é publica incondicionada, a teor do disposto no artigo 291, § 1º, inciso I, da Lei 9.503/97. Não tendo transcorrido o lapso temporal exigido pela lei para a ocorrência da prescrição, não há que se falar em extinção da punibilidade. Demonstrado que o agente, ciente do cometimento do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, retirou o veículo do local do sinistro com o objetivo de fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, resta configurado o elemento subjetivo do crime do artigo 305 da Lei 9.503/97, não havendo que se falar em absolvição por ausência de dolo. Não sendo o crime de embriaguez ao volante meio necessário ou fase de preparação normal do crime de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor, tampouco consistindo a fuga do local do acidente post factum impunível intrinsecamente associado aos demais crimes, não há como reconhecer a consunção entre esses delitos. Na atenuante inominada, circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, não são avaliados os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, razão pela qual inviável o reconhecimento da referida atenuante. Sendo a pena privativa de liberdade concretizada em patamar superior ao mínimo legal, mostra-se possível a fixação da pena pecuniária substitutiva em patamar superior ao mínimo, a fim de que ambas guardem a devida proporcionalidade. - (e-doc. 72, p. 5)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 101).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de incidência do Tema 339/RG e das Súmula 279 e 282/STF, além de ser meramente reflexa eventual ofensa constitucional (e-doc. 106).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Isso porque, dentre o mais relevante, constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem suficiente fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    5. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação de que nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação. (e-doc. 101, p.15), ou, ainda, que não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico (e-doc. 101, p. 16). Tais passagens não atendem ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto, de tal sorte que, assim como redigida, a preliminar poderia ser utilizada em qualquer caso, tamanha a generalidade.



    6. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, cito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator